Tribunal: TJES
Processo: 5006707-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO BOLSONI
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTA VINCULAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO TELEFÔNICO PARTICULAR À VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA.
PRINTS
DE BUSCADORES DIGITAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONFIABILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE A RÉ TENHA DIVULGADO O NÚMERO EM CANAIS OFICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006707-87.2025.8.08.0012

Recorrente: AMARILDO BOLSONI

Recorrida: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTA VINCULAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO TELEFÔNICO PARTICULAR À VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA.
PRINTS
DE BUSCADORES DIGITAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONFIABILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE A RÉ TENHA DIVULGADO O NÚMERO EM CANAIS OFICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Amarildo Bolsoni em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em desfavor de Viação Águia Branca S.A. Sustenta o Recorrente, em síntese, que a Recorrida teria utilizado indevidamente sua linha telefônica em redes sociais e/ou canais de atendimento, circunstância que teria ocasionado inúmeras ligações e mensagens de terceiros interessados em informações acerca de passagens e horários de ônibus, requerendo, assim, a condenação da Ré na obrigação de fazer consistente em abster-se de utilizar o número de telefone (27) 99839-1380 em qualquer meio publicitário ou informativo, além do pagamento de indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à verificação de ato ilícito imputável à Recorrida consistente na suposta veiculação equivocada de telefone privado em seus canais oficiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando os autos, verifica-se que o Autor comprovou a titularidade da linha telefônica indicada na inicial, bem como juntou capturas de tela contendo mensagens e ligações de terceiros relacionadas à atividade desempenhada pela Requerida.

4.
Além disso, o Recorrente apresentou captura de tela na qual o número telefônico aparece supostamente vinculado ao nome da Requerida em ferramenta digital de busca (ID 16332038).

5.
Pois bem. Em que pese o rito da Lei nº 9.099/95 ser pautado pela simplicidade e informalidade, dispensando-se, em regra, a exigência de ata notarial para a admissão de capturas de tela (
prints
), tal prova deve ser valorada com cautela quando impugnada de forma fundamentada.

6.
No caso vertente, a Requerida impugnou especificamente a confiabilidade dos documentos apresentados, demonstrando a possibilidade de associação indevida de números telefônicos em ferramentas digitais de busca (ID 16332042 - Págs. 4 e 5), circunstância que reduz a força probatória do documento unilateralmente produzido. Nesse cenário, o
print
isolado de um buscador, desacompanhado de URL oficial ou metadados, perde sua força de convencimento. Em outros termos, a prova digital isolada, quando vulnerável à adulteração e especificamente impugnada, torna-se frágil para sustentar o fato constitutivo do direito.

7.
Com efeito, as provas dos autos indicam que o erro de vinculação, se existente, ocorreu em plataformas de busca e diretórios digitais de terceiros, não havendo qualquer evidência de que a Recorrida tenha inserido tais dados em seu site institucional ou aplicativo oficial. A responsabilidade civil exige nexo causal direto. A indexação equivocada por buscadores automáticos configura, a rigor, fato de terceiro ou fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade necessário para a condenação da empresa.

8.
Ademais, como bem salientado pelo Juízo de origem, o Recorrente não logrou comprovar qualquer tentativa de notificação administrativa da Ré. Sem a ciência inequívoca do erro pela Recorrida e sua subsequente inércia, não há que se falar em omissão negligente ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade civil de empresa por divulgação equivocada de dados de contato em buscadores de terceiros exige a prova do nexo causal direto ou da inércia após notificação administrativa.”

2. “A ausência de demonstração do nexo causal entre a suposta divulgação indevida de número telefônico e a conduta da requerida impede o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)